Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. MULTA.
I – A agravante-executada insurge-se contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, por deserção, aduzindo, basicamente, questões relativas ao seu pleito de concessão da gratuidade de justiça. Ocorre que o benefício não foi indeferido à agravante-executada na r. decisão agravada, mas em pronunciamento anterior, precluso, que a intimou a realizar o preparo, o que não fez. Mantida a decisão de não conhecimento.
II – O agravo interno é manifestamente improcedente, pois a agravante-executada insiste na reforma da decisão, aduzindo matéria acobertada pela preclusão.
III – A votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV – Agravo interno desprovido.